Tribunal: TJSP
Processo: 3003496-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1037 DO STF – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça' – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidência de juros de mora até o efetivo pagamento – Possibilidade –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1037 DO STF – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça' – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidência de juros de mora até o efetivo pagamento – Possibilidade – Entendimento perfilhado pelo STF no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96) – Pagamento de requisição de pequeno valor Súmula Vinculante no 17 – É devido o pagamento de juros moratórios no presente caso, posto que se trata de hipótese de pagamento a destempo – Juros devidos – Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do Resp no 1.169.289/SC, Tema 1037/STF – READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – Matéria do tema 1037 – Havendo o inadimplemento pelo poder público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça' – Acórdão readequado, com a reforma da decisão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003496-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados EUNICE DOS SANTOS OLIVEIRA,
MARIA DAS GRAÇAS LOPES, ARNALDO CORREA DE PONTES, INIS
GOMES PACINI, HELOISA HELENA SIMOES FERREIRA, MARIA LOURDES
MATOS TOMAZELI, ELZA GRECCO SILVEIRA DOS SANTOS, ELISABETE
MORTAGUA SANTINELI, ELIANE PARALUPPI ROLIM, ELI CAZELLI DE
CARVALHO, EDNA DE SOUZA SILVA, MARIA APARECIDA CHAGAS
OLIVEIRA, NADIR HELENA DE ALMEIDA TANNURI, MARIA DO CARMO
SOUZA, LILIAN VERA PEDALINI MANCA, MARIA IMACULADA DE
PAULA BORGES, NIZABEL APARECIDA ARCAS PAGOTO e TEREZINHA
MÉRCIA MONFORTE ABRAHÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.941
2
Voto no 34.941
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: NATAL MENDES e OUTROS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
ART. 1.030, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEMA 1037 DO STF
Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o
do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se
após o 'período de graça'
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Incidência de juros de mora até o efetivo
pagamento Possibilidade Entendimento perfilhado pelo
STF no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96)

Pagamento de requisição de pequeno valor Súmula
Vinculante no 17
É devido o pagamento de juros
moratórios no presente caso, posto que se trata de hipótese
de pagamento a destempo Juros devidos Acórdão que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora
em razão do julgamento do Resp no 1.169.289/SC, Tema
1037/STF READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO Matéria
do tema 1037 Havendo o inadimplemento pelo poder
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
'período de graça' Acórdão readequado, com a reforma da
decisão Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento digital interposto
tempestivamente contra a r. decisão de fls. 397 dos autos de origem que,
acolheu a alegação da parte exequente e determinou o afastamento da
Súmula Vinculante 17, impondo a agravante Fazenda Pública a
complementação do depósito da OPV. A decisão de primeiro grau foi
assim concebida:
“Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença Contra a
Fazenda Pública ajuizada por Maria Helena Cotrim
Andrade Mora e outros contra Fazenda Pública do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.941
3
de São Paulo, ora em fase de cumprimento/execução. Os
exequentes almejam executar a quantia de R$ 4.180,69,
data-base fevereiro/2019, em razão de insuficiência quanto
aos juros moratórios não incluídos no depósito do RPV. Em
impugnação, a executada alegou que os cálculos não
procedem ante a incidência da Súmula Vinculante no 17.
Requer o afastamento da alegação de insuficiência e a
extinção do feito. Os exequentes manifestaram-se em
reiteração à alegação de insuficiência. Relatados. Decido.
Apesar das razões trazidas pela Fazenda Pública, incidem
de fato juros de mora, ante entendimento firmado no RE
579.431/RS, paradigma da Repercussão Geral no 96, que
transitou em julgado em 6/08/2018, da qual se extraiu a
tese segundo a qual "Incidem juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição ou do precatório", não havendo ressalva
quanto ao chamado período de graça, razão pela qual está
superado o enunciado da Súmula Vinculante no 17. Diante
disso, determino a satisfação do saldo de insuficiência no
prazo de 30 (trinta) dias. Defiro ainda o prazo de 60
(sessenta) dias para regularização da sucessão de Vera
Pedalini Manca e Nizabem Aparecida Argas Pagoto. Int.”
A agravante sustenta que durante o prazo previsto para
pagamento do OPV não incidem juros moratórios, nos termos do
disposto na Súmula Vinculante no 17 do STF, bem como de acordo com
a Repercussão Geral no RE 579.431, do STF.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão
monocrática, a fim de ser observada a incidência da Súmula Vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.941
4
17, afastando a determinação de complementação do depósito.
O agravo foi distribuído a esta relatoria que, em 27 de abril
de 2020, proferiu voto, acolhido à unanimidade pela Turma Julgadora,
negando provimento ao recurso. O v. Acórdão está assim ementado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidência de juros de
mora até o efetivo pagamento - Possibilidade -
Entendimento perfilhado pelo STF no julgamento do RE
579.431/RS - Tema 96 - Pagamento de requisição de
pequeno valor - Súmula Vinculante no 17 - É devido o
pagamento de juros moratórios no presente caso, posto que
se trata de hipótese de pagamento a destempo - Juros
devidos - Decisão mantida - Recurso improvido.
A Agravante interpôs, então, Recurso Extraordinário (fls.
46/58), o recurso foi contrariado (fls. 60/63).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.169.289/SC, Tema
n.o 1037 do STF, DJe 01/07/2020, determinou a devolução à Turma
Julgadora para reapreciação da questão nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 74/75).
É o relatório.
O E. Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento
do REsp no 1.169.289/SC, em que foi firmado o Tema no 1037,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.941
5
estabelecendo o seguinte:
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado
pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009,
de modo que não incidem juros de mora no período de
que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos
juros inicia-se após o 'período de graça'".
O acórdão de fls. 241/246 manteve a decisão de primeiro
grau para em cumprimento de sentença afirmar a incidência de juros de
mora até o efetivo pagamento, inclusive no período de graça.
Como se vê, de rigor a readequação do v. acórdão,
reformar a decisão de primeiro grau, afastando a determinação de
complementação do depósito, eis que a incidência de juros de mora se
inicia após o período de graça, nos termos do Tema 1037 de
Repercussão Geral.
No mais, não há qualquer óbice quanto à aplicação da
Súmula Vinculante 17 do STF, sob a justificativa de ofensa a coisa
julgada, conforme decidido pela Suprema Corte:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO
PREVISTO NO ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA
CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1a Turma, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.941
6
pagamento de juros moratórios firmada na sentença com
trânsito em julgado não impede a incidência da
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que
afastou a caracterização da mora no prazo constitucional
para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que
se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o
julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova
codificação processual.” (RE 566030 AgR-AgR, Relator
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
Julgamento: 29/06/2018, Publicação: 06/08/2018).
“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO
PREVISTO NO ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo
Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao
pagamento de juros moratórios firmada na sentença com
trânsito em julgado não impede a incidência da
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que
afastou a caracterização da mora no prazo constitucional
para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rela.
Mina. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de
honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo
interno a que se nega provimento.” (RE 544033 AgR-
segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, Julgamento: 27/04/2018, Publicação: 22/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003496-25.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.941
7
Em vista do exposto, meu voto adequa o anterior
acórdão ao entendimento vinculante das Cortes Superiores, dando
provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de
primeiro grau e afastar o pagamento de juros moratórios antes do
'período de graça'.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)